Tribunal: TJDFT
Processo: 0758530-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. IPVA. VEÍCULO FINANCIADO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO EM NOME DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR A BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor. A despeito disso, demonstrado o vício ou a nulidade no negócio jurídico, mostra-se indevida a cobrança do tributo.

2. Apesar da demora da instituição financeira na comunicação da fraude no financiamento do veículo aos órgãos públicos, a restrição de bloqueio administrativo (estelionato) para “apuração dos fatos pela PCDF” foi inserida em 11 de novembro de 2019, donde se conclui que o Detran-DF tinha conhecimento da ilicitude do contrato.

3. Existindo registro da fraude no sistema do DETRAN/DF desde 2019, são indevidos os protestos efetivados em 2021 pelo Distrito Federal de débitos de IPVA dos exercícios de 2019 e 2020, cujo cancelamento ocorreu somente em 21 de janeiro de 2022, após determinação judicial.

4. A responsabilidade civil do Estado será aferida pela ótica objetiva. Comprovados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, nasce o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, excludentes que não se apresentam na hipótese de inscrição indevida em dívida ativa do nome de vítima de fraude.

5. A teoria da perda de uma chance não se configura pela perda de oportunidade de sucesso. Exige-se efetivo prognóstico de êxito frustrado pela chance perdida. Nesse contexto, não induz perda de chance indenizável a não participação em sorteio do Programa Nota Legal, ante a existência de mera expectativa de ser sorteado.

6. À luz da jurisprudência das Turmas Recursais, a inscrição irregular na dívida ativa constitui causa suficiente e autônoma para aflorar o dano moral, cuja reparação é fixada em R$3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.